Tribunal: TJPA
Processo: 0003883-21.2010.8.14.0201
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003883-21.2010.8.14.0201

RECORRENTE: ROGER DOS SANTOS DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE CORRPUÇÃO DE MENORES. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990 – ECA.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. TESE DE INEXISTÊNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS
: NÃO ACOLHIDO.

1. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE A IMPRONÚNCIA SÓ PODE OCORRER QUANDO NÃO EXISTIR NENHUMA PROVA DA MATERIALIDADE OU DA AUTORIA DO DELITO OU DA EXISTÊNCIA DO INTENTO DE MATAR NA AÇÃO DO AGENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO.

2. QUANTO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, §1º, DO CPP.

3. A DECISÃO DE PRONÚNCIA É JUÍZO FUNDADO DE SUSPEITA, DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO COMPETINDO AO JUIZ SINGULAR A ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS, RESTRINGINDO-SE EM SE CONVENCER ACERCA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO PARA, PRONUNCIADO O RÉU, DAR PROSSEGUIMENTO À ACUSAÇÃO. PRECEDENTES.

4. PRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em seis de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Roger dos Santos Souza
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a denúncia, o
pronunciou
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado e crime de corrupção de menores
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990
.

Em suas
razões recursais
, ID 11497364, a defesa requereu a impronúncia do ora recorrente, asseverando a inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, devendo prevalecer o benefício da dúvida em seu favor.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11497373, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 11727988, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença de pronúncia ora atacada.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Roger dos Santos Souza
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a denúncia, o
pronunciou
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado e crime de corrupção de menores
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990
.

Em suas
razões recursais
, ID 11497364, a defesa requereu a impronúncia do ora recorrente, asseverando a inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, devendo prevalecer o benefício da dúvida em seu favor.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado par que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e materialidade do intento criminoso contra a vida, consumado ou não, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Sobre o tema em enfoque, o jurista
Fernando Capez
, leciona:

“(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”
(Curso de Processo Penal. 19ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 654).

Em apreço as razões defensivas, adianto, desde logo, que o presente pleito recursal
não merece prosperar
.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado
a quo
motivou sua decisão nos seguintes termos,
in verbis
:

“
(...). 16. Pauta-se a decisão de pronúncia como viabilidade procedimental, marcada pela configuração da justa causa pautada na existência de indícios e prova da existência do delito. 17.
Apurou-se no curso da instrução, vez que para que ocorra a pronúncia há que se falar, tão somente, no juízo de probabilidade, os indícios de autoria e da materialidade, por sua vez, dos depoimentos testemunhais (28830879 e 77590104) acostados aos presentes autos que de forma comedida apontam ser o acusado o autor do crime
. 18.
Se indício é, nos termos do art. 239 do CPP, a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias, não há como negar que os depoimentos mencionados, bem como o Laudo de Necropsia Médico-Legal (28831093), constituem indícios de autoria e prova da materialidade
. 19. A instrução demonstrou, diante dos depoimentos prestados em juízo, a inocorrência, até então, de que a ação delituosa deu por força de excludente de antijuridicidade. 20.
A Defesa do réu requer a sua impronúncia, apontando a ausência de testemunhas oculares, restando seus depoimentos baseados no “ouvir dizer” por terceiros
. Ademais,
a defesa anexou fotos alegando que no dia do crime o réu se encontrava em local diverso junto com seus familiares
. Por mais,
a advogada do réu aduz a escassez de indícios suficientes de autoria, requerendo assim a absolvição sumária do acusado, ou a sua impronúncia
. Contudo,
entendo pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, o que faz cair por terra a tese de impronúncia, restando submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri
. 21.
Resta mencionar que as qualificadoras não restaram manifestamente improcedentes, vez que no curso da instrução a qualificadora do motivo torpe restou comprovada, haja vista o crime ter sido motivado por vingança, servindo como um meio de o acusado eliminar seu desafeto
. Por mais,
a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido se evidenciou quando o réu golpeou a vítima pelas costas, razão pela qual sou por mantê-las para que soberanamente sobre elas decidam os jurados
. (...). 23. Diante do exposto, presentes os requisitos legais, especialmente os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, e com fundamento no art. 413, caput, do Código de Processo Penal, pronuncio o réu ROGER DOS SANTOS DE SOUZA, já qualificado, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime descrito no art. artigo 121, §2°, inciso I e IV do Código Penal Brasileiro e Art. 244-B da Lei 8.069/1990, e determino que seja, por estas imputações, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (...).
” ID 11497363.

Nesse passo, verifico que o juízo singular estabeleceu na decisão de pronúncia que, restando devidamente esclarecida a materialidade do fato e existindo indícios satisfatórios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em adição, no presente caso, observo que os depoimentos prestados em ambas as fases processuais, investigativa e judicial, não demonstram, minimamente, a presença dos pressupostos de excludente a ensejar a impronúncia do ora recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, neste momento, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Imperioso ressaltar que o
Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal
acostado aos autos, ID 11497305, objeto da irresignação defensiva, foi devidamente lavrado por profissional de saúde habilitado – Dr. Mauro Marcelo Furtado Real (CRM: 3225 - PA), atestando o óbito da vítima
Danilo de Oliveira Barbosa
, ocasionada por “
hemorragia interna devido ferida perfuro-incisa
”, através de “
ação pérfuro-cortante
”, resultante de
“dez feridas pérfuro-incisas distribuídas nas seguintes regiões: deltoidiana direita; braquial posterior; face posterior do antebraço direito e esquerdo; precordial; occipital; nasolabial à direita e esquerda; frontal à esquerda e lombar esquerda
”.

Portanto, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural. Assim, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato. Nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial das Cortes Pátrias
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE POLICIAL. VIABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça te admitido a prova obtida em sede policial como apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Isto é, precisamente, o que ocorre no caso destes autos, em que o depoimento do ora paciente, corroborado por outros elementos probatórios coletados na fase pré-processual, apontam a existência de indícios de autoria suficientes para sustentar a decisão de pronúncia. 3.
Convém salientar que, na fase do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos probatórios resolve-se em favor da sociedade, com a determinação de prosseguimento do feito, conforme princípio do in dubio pro societate
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC: 524020 SC 2019/0221683-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DA NULIDADE. PRONÚNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ.
(...).
II – Na fase de pronúncia rege o princípio do in dubio pro societate, em que havendo indícios de autoria e da materialidade do homicídio, deve-se submeter ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp: 1011574 ES 2016/0291835-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018).
Grifei

DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRESENTE A PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – TESES DEFENSIVAS A SEREM SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – IN DUBIO PRO SOCIETATE.
–
Comprovada a materialidade delitiva, bem assim indícios suficientes de autoria, a edição do decreto de pronúncia em face do recorrente revela-se medida de rigor, sendo de se transferir ao Tribunal do Júri a análise das teses defensivas pertinentes à imprestabilidade de laudos periciais e dos históricos de ocorrência, vigendo na atual processual o princípio in dubio pro societate
. (TJ/MG – Rec. em Sentido Estrito: 10024171143480001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 21/11/2018).
Grifei

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988
, restando inviável no presente momento à análise meritória acerca da legítima defesa.

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo
in totum
a r. decisão de pronúncia ora hostilizada em seus próprios fundamentos, consoante razões jurídicas vastamente delineadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/12/2022